Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÕES. IMÓVEIS. VEÍCULOS. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONTRACAUTELA. INEXISTÊNCIA.
I – As providências adotadas em sede de tutela de urgência visam assegurar o resultado útil do processo, qual seja, eventual ressarcimento das importâncias aplicadas pelo agravado, de modo que podem ser deferidas sem audiência da parte contrária, conforme permite o art. 9o, parágrafo único, II, do CPC.
II – Mesmo que se tratasse de bem de família, cuja condição sequer está demonstrada, o mero bloqueio não é suscetível de causar qualquer prejuízo, máxime porque não comprovado.
III – Os requisitos autorizadores da contracautela não se encontram presentes, mesmo porque, na verdade, verifica-se a existência de periculum in mora inverso, em razão da possibilidade de dissipação dos bens, em prejuízo ao resultado útil do processo.
IV – Negou-se provimento ao recurso.